Tribunal: TCU
Processo: 040.987/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no cumprimento dos contratos que têm por objeto obras de reforma parcial e acessibilidade em diversas Comarcas do Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir do Ofício 24/GP SPR/2019, de 4/11/2019, por meio do qual o Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministro Dias Toffoli, encaminha informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) acerca das rescisões dos contratos 072/2018, 255/2017 e 139/2016, que tiveram por objeto obras de reforma parcial e acessibilidade em diversas Comarcas do Estado de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente documentação como representação, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.